Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais.
2. O fato relevante. Na origem, o requerente alegou, em síntese, que, em 06/05/2020, foram transferidos ao requerido os direitos sobre o imóvel indicado na inicial e, a partir da imissão na posse, o requerido ficou responsável pelo pagamento das contas de água, luz e IPTU, obrigações que não vêm sendo cumpridas, resultando em dívida em nome do requerente. Em suas razões recursais, sustenta a inadimplência do requerido em relação às contas de luz, após a cessão do imóvel. Afirma que a inscrição de seu nome em protestos, decorrentes das dívidas não pagas, resultou em restrições de crédito. Alega que a regularização das pendências só ocorreu após o ajuizamento da ação, não configurando perda de objeto. Assevera que a omissão do recorrido em não pagar as contas e permitir a negativação do nome do recorrente configura dano moral. Requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização no valor de 10 salários mínimos (R$ 14.120,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na aferição da responsabilidade do recorrido pelas dívidas contraídas após a cessão do imóvel, e da necessidade de reparação dos prejuízos financeiros e extrapatrimoniais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes negociaram cessão de direitos sobre imóvel, em 06 de maio de 2020, conforme contrato de ID 69216374.
5. As cláusulas sexta e oitava do contrato estabelecem que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de consumo (luz, água, IPTU, etc.) seria do cessionário a partir daquela data.
6. O recorrente alega que o recorrido não cumpriu com a obrigação de promover a transferência no cadastro junto ao órgão responsável, gerando débitos em seu nome. Ocorre que o recorrente apresentou relação de débitos referentes à "casa B" (ID 69216526), e não à "casa A", imóvel objeto da cessão de direitos. Além disso, o protesto registrado não possui vínculo com a cessão de direitos sobre o imóvel, uma vez que se referem aos débitos da “casa B” (ID 69216527).
7. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. A falta de comprovação de que os débitos de consumo estavam vinculados ao imóvel cedido torna insustentável a alegação de responsabilidade do recorrido, inclusive pela negativação do seu nome.
8. Por outro lado, a existência de duas casas corrobora com a alegação do recorrido de que teve dificuldades para promover a transferência das contas de luz para o seu nome, sendo comprovada a existência de débitos da casa A, gerados antes da cessão de direitos, ou seja, de responsabilidade do recorrente.
9. Inexistindo ato ilícito por parte do recorrido, que não deu causa aos débitos ou protestos, não há que se falar em dano moral. A ausência de elementos probatórios que indiquem culpa ou descumprimento de obrigações impede a configuração do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.